Tribunal: TJES
Processo: 5007890-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007890-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL SAO PEDRO DE DOCES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ADEQUADA DO VALOR DE ALÇADA DO MUNICÍPIO. PARÂMETROS DA RESOLUÇÃO 547/24 DO CNJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento vinculante fixado pelo STF no tema 1.184,
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis";

2. A resolução do CNJ foi estabelecida com base no precedente vinculante do STF, que reconhece a legitimidade das extinções das execuções de baixo valor, e a norma administrativa apenas estabelece critérios orientadores aos magistrados, mas sem se sobrepor a autonomia própria dos entes públicos. Assim, não bastasse a competência exclusiva do STF para analisar os atos normativos emanados pelo CNJ, o ato normativo está em conformidade com o precedente da própria Corte;

3. Não havendo modulação dos efeitos do precedente vinculante, aplica-se de imediato o Tema 1.184 do STF, de modo que atinge também às execuções em curso;

4. O Município foi previa e regularmente intimado para se manifestar sobre a incidência do Tema 1.184 do STF, porém, não demonstrou a adoção de nenhuma das medidas própria definidas pela Corte;

5. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 18 de agosto de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5007890-96.2021.8.08.0024

Apelante: Município de Vitória

Apelado: Comercial São Pedro de Doces e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de ID 13598239, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, nos autos da ação de execução fiscal ajuizada contra Comercial São Pedro de Doces Ltda. e Maicon Dutra Resende Micael, na qual o Magistrado de origem julgou extinta a execução fiscal com fundamento na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça, em razão do baixo valor do crédito tributário e da ausência de interesse de agir do exequente.

Em suas razões (ID 13598240), sustenta, em síntese, que: (a) a Resolução n. 547/2024 do CNJ é inconstitucional, por violar o direito de ação e o princípio da isonomia; (b) a referida Resolução extrapola a competência normativa do CNJ ao criar condição de procedibilidade não prevista em lei; (c) a extinção da execução fiscal exclusivamente com base no valor da causa afronta entendimento consolidado do STF (RE 591.033) e Súmula 452 do STJ; (d) o caso concreto não se enquadra nas hipóteses da Resolução n. 547/2024, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada antes da fixação do Tema 1.184 pelo STF; (e) o Município adotou medidas administrativas previstas na legislação local (Lei Municipal n. 6.755/2006), o que afasta a alegação de inércia ou ausência de interesse de agir.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O Município se insurge contra a sentença que julgou extinta a execução fiscal ajuizada contra Comercial São Pedro de Doces Ltda. e Maicon Dutra Resende Micael, na forma do art. 485, VI, do Código Processo Civil, por entender pela aplicabilidade do Tema 1.184 do STF e Resolução 547 do CNJ.

Para tanto, sustenta, em síntese, que: (a) a Resolução n. 547/2024 do CNJ é inconstitucional, por violar o direito de ação e o princípio da isonomia; (b) a referida Resolução extrapola a competência normativa do CNJ ao criar condição de procedibilidade não prevista em lei; (c) a extinção da execução fiscal exclusivamente com base no valor da causa afronta entendimento consolidado do STF (RE 591.033) e Súmula 452 do STJ; (d) o caso concreto não se enquadra nas hipóteses da Resolução n. 547/2024, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada antes da fixação do Tema 1.184 pelo STF; (e) o Município adotou medidas administrativas previstas na legislação local (Lei Municipal n. 6.755/2006), o que afasta a alegação de inércia ou ausência de interesse de agir.

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.355.208 RG/SC, em sede de recurso repetitivo, fixou a tese jurídica de que
"1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis".

Em seguida, houve a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, do CNJ, nestes termos:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I
);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (
Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II
); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.”

Em que pese o inconformismo do Município, como observa, a resolução do CNJ foi estabelecida com base no precedente vinculante do STF, que reconhece a legitimidade das extinções das execuções de baixo valor, e a norma administrativa apenas estabelece critérios orientadores aos magistrados, mas sem se sobrepor a autonomia própria dos entes públicos.

Assim, não bastasse a competência exclusiva do STF para analisar os atos normativos emanados pelo CNJ, no caso concreto a resolução está em conformidade com o precedente da própria Corte.

Por sua vez, a insurgência pela inaplicabilidade do Tema 1.184 do STF para as execuções fiscais em curso antes do referido julgamento revela-se também insubsistente, tendo em vista que, não fosse suficiente a aplicação imediata das decisões vinculantes do STF (Rcl 30003 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04-06-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018), ressoa evidente que a tese jurídica firmada versa exatamente sobre “
extinção de execução fiscal
”, o que, de fato, denota que a demanda já foi ajuizada. Aliás, o item 3 da tese jurídica firmada, ainda reforça essa ideia, ao consignar a respeito do “
trâmite de ações de execução fiscal
” e ainda acerca da possibilidade do ente federado pedir “
suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2”.

Nesse sentido: TJSP; Apelação Cível 1000066-22.2022.8.26.0218; Relator (a): Fernando Figueiredo Bartoletti; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Público; Foro de Guararapes - 1ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2024; Data de Registro: 21/08/2024.

A alegada violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, ainda foi afastada no julgamento do Tema 1.184 do STJ, no sentido de que “
[...] Aquela garantia não afasta, é certo, deverem ser observados e atendidos os pressupostos processuais, neles incluído o interesse de agir, para o regular exercício desse direito. Há de haver observância de condições legais mínimas para a provocação da função jurisdicional, o que não pode ser visto como fechamento de portas a quem dela se socorre. Por isso é que este Supremo Tribunal tem julgados no sentido de que a extinção de processos com fundamento na ausência de interesse de agir não ofende a garantia constitucional do acesso ao Judiciário [...]”

De igual modo, ao contrário da tese recursal, a sentença foi proferida de acordo com o Tema 1.184 do STF, tendo em vista que a execução fiscal busca valor abaixo daquele previsto na Resolução nº 547/2024 do CNJ (R$10.000,00), o qual deve ser observado como parâmetro diante da falta de comprovação de legislação municipal vigente sobre a temática, bem como, embora intimado (ID 13598235), o ente municipal deixou de observar a faculdade do item 3 previsto no Tema 1.184 do STF e a do §5º, do art. 1º, da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Ainda que o município tenha pleiteado o redirecionamento da execução para os sócios da executada, respectivo pedido foi indeferido (ID 13598127) e não sendo objeto de oportuno recurso, sendo suspenso os autos, em seguida, pelo prazo de 1 ano (ID 13598234), período em que não houve requerimento ou medida eficaz de constrição patrimonial.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele nego provimento.

Sem honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 18 a 22.08.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.